Tribunal: TJPA
Processo: 0802862-36.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802862-36.2022.8.14.0401

APELANTE: PAULO VICTOR SANTOS DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO SIMPLES – PRELIMINAR DE ILEGALIDADE NA BUSCA PESSOAL – REJEIÇÃO. 1. Não houve qualquer ilegalidade na busca pessoal, visto que foi realizada a abordagem policial por fundada suspeita, porquanto os agentes públicos receberam informações acerca de assaltos na área informada, cujos responsáveis residiam na Vila da Barca, local para onde seguiram e encontraram o ora apelante, rumando no mesmo sentido, em uma motocicleta, em alta velocidade e de forma imprudente na via, o que motivou, de forma escorreita, a abordagem.

MERITO: ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA – IMPROVIMENTO. 2. Inviável a tese de absolvição por insuficiência probatória, os elementos de prova constantes dos autos, uníssonos entre si, evidenciam a participação do acusado na empreitada criminosa.

PENA – SUBSTITUIÇAO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO – IMPOSSIBILIDADE. 3. Com supedâneo no art. 44, I do Código Penal Brasileiro, o delito foi cometido mediante violência o que impede a substituição pretendida. ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O ABERTO – PROVIMENTO. 4. Assiste razão à defesa, uma vez que aplicada pena em 4 anos de reclusão, o art. 33, § 2º, “c” dispõe “que o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto”.

Assim sendo, altero o regime para o aberto, com fundamento no art. 33, § 2º, “c” do CPB.

DISPENSA DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INVIABILIDADE. 5. Na forma do art. 804 do Código de Processo Penal, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais. Somente o Juiz da Vara de Execução Penal tem competência para analisar a exigibilidade do pagamento. Precedentes.

REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. 6. Ve se que esta foi aplicada no mínimo legal, conforme disposto na sentença condenatória, portanto, prejudicada tal alegação.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhece do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

PAULO VICTOR SANTOS DE SOUZA
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 157,
caput
do Código Penal Brasileiro.

Consta na denúncia que no dia no dia 19 de fevereiro de 2022, por volta de 08:30h, a vítima Gabrielle Larissa trafegava em seu veículo pela Avenida Pedro Alvares Cabral, quando foi abordada pelo acusado que fingindo estar armado exigiu mediante grave ameaça o celular da vítima, tendo Gabrielle entregado o celular, após, o acusado empreendeu fuga e a vítima informou o fato a policiais militares que estavam em ronda, tendo iniciado buscas e capturado o Réu ainda de posse do celular roubado. Em razão dos fatos foi denunciado como incurso no crime capitulado no Art. 157, caput, do Código Penal Brasileiro.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou PAULO VICTOR SANTOS DE SOUZA a

pena de 04 (quatro) anos e 10 (dez) dias-multa, no regime semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 157,
caput
do Código Penal Brasileiro.

Inconformado, o acusado recorreu da decisão, em que pugna, preliminarmente, pela ilegalidade na busca pessoal, pelo não preenchimento dos requisitos do art. 240 do CPP. No mérito, pela absolvição por fragilidade, caso não seja esse o entendimento, pugna pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; alteração do regime para o aberto; dispensa dos pagamentos das custas processuais e redução da pena de multa.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso interposto, para que seja alterado o regime de cumprimento de pena, dispensa do pagamento das custas e despesas processuais.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento para que seja alterado o regime de cumprimento de pena.

É o relatório.

À revisão para inclusão em julgamento na Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Preliminarmente, pugna pela ilegalidade na busca pessoal, pelo não preenchimento dos requisitos do art. 240 do CPP.

Após subtrair os bens da vítima mediante grave ameaça, fato ocorrido na Avenida Pedro Álvares Cabral, nesta cidade, o recorrente seguiu em fuga rumo à Vila da Barca, conforme descrito na exordial acusatória. Os Policiais Militares que realizaram a detenção já haviam recebido a informação de que assaltantes estavam realizando roubos pela área, e que residiam na Vila da Barca.

Assim, ao notarem que PAULO VICTOR conduzia uma motocicleta em alta velocidade em direção à referida vila, e que trafegava de forma imprudente na via, resolveram realizar a abordagem e que logo no momento inicial da abordagem, o aparelho celular subtraído caiu no chão e, ao ser indagado acerca da origem do aparelho, o recorrente passou a contar diferentes versões, primeiro apontando que seria de uma amiga e, depois, afirmando que teria pego o telefone em uma Panificadora.

Ocorre que, durante a abordagem, receberam a informação específica do Roubo apurado nos autos, com a subtração de um Iphone, de capa rosa, sendo o aparelho condizente com aquele que estava na posse do réu, assim, após contato com a vítima, foi solicitado que ela realizasse uma chamada para o aparelho celular, o que foi feito, e os Policiais atenderam a ligação, confirmando as suspeitas da autoria do delito, o que foi corroborado em sede policial com o reconhecimento do acusado pela vítima.

Conforme ao norte exposto, não houve qualquer ilegalidade na busca pessoal, visto que foi realizada a abordagem policial por fundada suspeita, porquanto os agentes públicos receberam informações acerca de assaltos na área informada, cujos responsáveis residiam na Vila da Barca, local para onde seguiram e encontraram o ora apelante, rumando no mesmo sentido, em uma motocicleta, em alta velocidade e de forma imprudente na via, o que motivou, de forma escorreita, a abordagem.

Preliminar rejeitada.

No mérito, pugna a defesa pela absolvição por fragilidade.

Em Juízo, durante audiência de instrução e julgamento, as testemunhas José Edenilson da Silva Costa e Marcos Bruno Ferreira Alves, Policiais Militares, confirmaram a prática delituosa perpetrada pelo ora recorrente, e informaram que, após diligências, o denunciado foi abordado ainda na posse do bem roubado. Ademais, consta que houve reconhecimento do aqui apelante por parte da vítima, em sede policial, como sendo o autor do delito em análise.

A vítima em sede policial declarou que
“(...) estava conduzindo seu carro pela Avenida Pedro Alvares Cabral (próximo Sanave, Telégrafo), quando um homem conduzindo uma motocicleta se aproximou da janela do carro da declarante, e mediante grave ameaça exigiu o seu aparelho celular (IPHONE 11 BRANCO). Informa que a janela do seu carro estava parcialmente aberta, que o suspeito colocou as mãos por baixo da camisa dele e segurou um objeto, insinuando estar armado, dizendo: “ME DÁ O TEU CELULAR OU EU TE DOU UM TIRO NA TUA CARA”, ocasião em que a declarante entregou o celular ao suspeito, o qual fugiu em direção a Vila da Barca (Telégrafo sem fio). Informa que, após alguns minutos encontrou alguns policiais militares de serviço e lhes contou o que havia acontecido, ocasião em que soube que outra guarnição tinha acabado de deter um suspeito que estava com um aparelho celular igual o da declarante; QUE, ligou para o seu celular e foi atendida pelo 2º TEN PM EDENILSON, o qual orientou a declarante a comparecer nesta unidade policial, local onde o suspeito seria apresentado,
onde reconheceu o nacional PAULO VICTOR SANTOS DE SOUZA como autor do delito em questão, e conformou ser seu o aparelho celular (IPHONE 11 BRANCO) que foi apreendido com o suspeito
. (Trecho retirado do Inquérito Policial - fl. 22, Id. 10100741)”

Assim sendo, inviável a tese de absolvição por insuficiência probatória, os elementos de prova constantes dos autos, uníssonos entre si, evidenciam a participação do acusado na empreitada criminosa.

Alternativamente, pugna a defesa pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; alteração do regime para o aberto; dispensa dos pagamentos das custas processuais e redução da pena de multa.

In casu, o acusado foi condenado a pena de 4 anos e 10 dias-multa, pena estabelecida no mínimo legal. Com supedâneo no art. 44, I do Código Penal Brasileiro, o delito foi cometido mediante violência o que impede a substituição pretendida.

Com relação a substituição do cumprimento de pena do semiaberto para o aberto, assiste razão à defesa, uma vez que aplicada pena em 4 anos de reclusão, o art. 33, § 2º, “c” dispõe “
que o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto
”.

Assim sendo, altero o regime para o aberto, com fundamento no art. 33, § 2º, “c” do CPB.

De igual modo, inviável a despensa de pagamentos das custas processuais. No que tange ao pagamento das custas processuais, consoante entendimento já consolidado, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, e conforme o Superior Tribunal de Justiça, ainda que o réu seja pobre no sentido legal ou assistido pela Defensoria Pública, não faz jus à isenção de pagamento, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 (cinco) anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de quitar o débito, restará prescrita a obrigação.

Ademais, é na fase de execução que deve ser verificada a alegada situação de miserabilidade do condenado.

Entendimento pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO CABIMENTO. VEDAÇÃO REGIMENTAL EXPRESSA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. INVIABILIDADE. ROUBO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. REQUISITOS DOS ARTS. 1.029, § 1º, DO CPC E 255, § 1º, DO RISTJ. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA "C", DO CÓDIGO PENAL. DISSIMULAÇÃO. ALEGADA CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM. TESE NÃO PREQUESTIONADA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 282/STF E 211/STJ. PLEITO DE DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. LEI N. 13.654/2018. REVOGAÇÃO DO INCISO I DO ART. 157, § 2º, DO CÓDIGO PENAL. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 283/STF. CONTINUIDADE NORMATIVO- TÍPICA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

11.
Como é cediço, este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que "o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018).

12. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 1.900.051/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 20/8/2021.)

Por fim quanto a redução da pena de multa, ve se que esta foi aplicada no mínimo legal, conforme disposto na sentença condenatória, portanto, prejudicada tal alegação.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para tão somente alterar o regime de cumprimento de pena ao aberto, nos termos do voto.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 20/03/2024